Tribunal: STF
Processo: Rcl 51291
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Anderson Roque Paz Dias contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) nos autos do Processo 5019232-15.2020.8.24.0018, por suposto desrespeito: (i) a normas constitucionais e infraconstitucionais; (ii) à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ); (iii) à Súmula 15/STF; (iv) ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 227.299/MG, RE 606.728-AgR/DF, RMS 27.710/DF, MS 31.715/DF, MS 30.861/DF, RMS 32.732-AgR/DF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral) e ADI 6.476/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar apelação interposta no processo acima mencionado, incorreu nas diversas violações já referidas.



    Posteriormente, peticionou prestando esclarecimentos e juntando documentos (documento eletrônico 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Primeiro, saliento que o reclamante já propôs reclamação nesta Corte contra a sentença proferida no mesmo processo, autuada como Rcl 44.450/SC.



    Agora, ajuíza nova reclamação, em face do acórdão o qual julgou apelação interposta contra a sentença já mencionada, por meio de petição inicial quase idêntica à da Rcl 44.450/SC, trazendo como nova argumentação apenas a suposta afronta à decisão proferida na ADI 6.476/DF.



    Dessa forma, reporto-me aos fundamentos já expendidos no julgamento da Rcl 44.450/SC, para assentar o descabimento desta reclamação em relação a todas as alegações nela veiculadas, com exceção daquela relacionada à ADI 6.476/DF, a qual será examinada em seguida.



    Esclareço, no tocante ao Tema 784/RG, que mesmo no atual estágio do processo, observa-se que ainda não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, consoante a interpretação conferida por esta Suprema Corte ao art. 988, § 5°, II, do CPC/2015.



    Uma reclamação a qual invoque como paradigma um leading case de repercussão geral somente é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Ainda assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o prévio julgamento do cabível agravo interno.



    Na espécie, conforme já exposto, também aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 6.476/DF, assim ementada:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto ‘excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos’. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.” (ADI 6.476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno – grifei) 



    O acórdão reclamado, contudo, julgou controvérsia referente à ordem de convocação para o provimento de cargo público, envolvendo a lista geral de candidatos e a de pessoas com deficiência, matéria não examinada na ação direta de inconstitucionalidade aludida.



    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento examinou questão jurídica relativa à prova física de candidato com deficiência, regulada pelo Decreto 9.508/2018, que foi o tema apreciado no julgamento da ADI 6.476/DF.



    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator